Tribunal: TJBA
Processo: 8002446-39.2024.8.05.0079
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002446-39.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE EUNÁPOLIS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ROMILDO JESUS DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
FILIPE RODRIGUES LIMA, EDIVANIA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. VALIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E LESIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Popular, ajuizada por cidadão, buscando a anulação de Contrato Administrativo firmado entre a Câmara Municipal de Itapebi e Sociedade de Advogados, sob a alegação de ilegalidade decorrente de pagamento antecipado e ausência de prestação integral dos serviços, com consequente ressarcimento dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve pagamento antecipado irregular; (ii) restou comprovada a execução integral dos serviços contratados; e (iii) configurou-se lesão ao patrimônio público a justificar a procedência da ação popular.

III. Razões de decidir

3. A ação popular exige a comprovação conjunta de ilegalidade e lesividade ao patrimônio público para procedência do pedido anulatório e condenatório.

4. O conjunto probatório demonstra a execução integral do objeto contratual, com entrega de minutas dos anteprojetos legislativos, realização de reuniões e audiências públicas.

5. A lesividade ao erário, pressuposto essencial e cumulativo da Ação Popular, não pode ser presumida, exigindo prova do dano concreto ou potencial decorrente do ato. A vasta documentação produzida pelos Réus, incluindo relatórios, atas de reuniões e entrega de minutas de anteprojetos, demonstrou o adimplemento das obrigações contratuais pela sociedade de advocacia.

6. Inexistindo prova robusta de ilegalidade do ato administrativo e, fundamentalmente, de lesividade efetiva ou potencial ao patrimônio público, inexiste fundamento para a anulação do contrato ou para a condenação dos demandados ao ressarcimento.

7. Ausente prova de má-fé do autor popular, descabe a condenação prevista no art. 13 da Lei nº 4.717/1965, preservando-se o exercício da cidadania fiscalizatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença de improcedência integralmente confirmada.

- Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIII. Lei nº 4.717/1965, art. 1º e art. 13. Lei nº 14.133/2021, art. 74, III. Lei nº 8.906/1994, art. 3º-A.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Remessa Necessária

n. 8002446-39.2024.8.05.0079
, em que figuraram como partes PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO SOARES e ROMILDO JESUS DA SILVA e MATHEUS SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
negar provimento à remessa necessária
, confirmando a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos do voto da relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça